Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-41.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1004999-41.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrentes: BANCO PAN S/A e DANIEL MATHEUS DA COSTA
Recorrida: GLEICIANI ELIS GRAMKOW
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTUTIÇÃO FINANCEIRA. FATO DE TERCEIRO. DESÍDIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ARTIGO 14, § 3.o, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DO GOLPE IDENTIFICADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida GLEICIANI ELIS GRAMKOW, postula reparação por danos morais e materiais, em razão da emissão irregular de boleto de quitação de parcelas de financiamento de veículo e que após o pagamento foi identificada a fraude, causando um prejuízo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à consumidora.
2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
3. No caso, ressai nítido dos autos que a consumidora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Recorrente tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.
4. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
5. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que a própria consumidora entrou em contato supostamente com os fraudadores, não comprovando nos autos que o fez por meio de canal oficial da instituição financeira e, ainda, forneceu todos os dados pessoais por completo – CPF, Data de Nascimento, consoante se infere na conversa inserta no relatório apresentado no ID 125278304.
6. Ademais, a consumidora tinha totais condições de constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando antes de conclui-lo, tendo em vista os dados divergentes de órgão emissor e beneficiário.
7. Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrida. Ora, o comprovante de pagamento indicava como beneficiário uma pessoa física – DANIEL MATHEUS DA COSTA-, com CPF no. 482.006.598-01, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário o BANCO PAN e o CPNJ no. 59.285.411/0001-13.
8. Além disso, a instituição bancária Recorrente comprovou que disponibiliza em seu site um mecanismo de verificação de autenticidade de boletos, a fim de evitar fraudes, o que também poderia ter sido utilizado pela consumidora.
9. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Entrementes, em relação ao Recorrente DANIEL MATHEUS DA COSTA melhor sorte não lhe assiste. Isso porque foi beneficiado diretamente com o recebimento e apropriação de numerário que não lhe era destinado e deixou de providenciar a devolução a quem de direito assim que tomou ciência da situação, o que não restou minimamente comprovado.
11. Ademais, necessário se faz lembrar que a ninguém é dado permanecer com quantia que não lhe pertence, sob pena de enriquecimento ilícito, exatamente o que se verificou no caso vertente.
12. Registre-se que o Recorrente DANIEL MATHEUS DA COSTA tampouco colacionou nos autos provas de que não recebeu aludido valor em sua conta bancária por meio de extratos bancários referentes à época dos fatos, limitando-se a atribuir a responsabilidade ao órgão emissor do boleto fraudado.
13. Por essa razão, faz jus a consumidora ao reembolso do valor pago ao Recorrente DANIEL MATHEUS DA COSTA, tal como reconhecido na origem.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso do BANCO PAN S/A conhecido e provido.
16. Recurso do Recorrente DANIEL MATHEUS DA COSTA conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004999-41.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DANIEL MATHEUS DA COSTA - CPF: 482.006.598-01 (RECORRIDO), ERICA BORDINI DUARTE - CPF: 290.400.338-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023